Tribunal: STF
Processo: RE 581365
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA DO DIREITO DO ESTADO DE REVER O ATO. LEI FEDERAL Nº 9.784/99 E LEI LOCAL Nº 2.834/01.



    1 - Conquanto seja lícito à Administração rever seus próprios atos, como os de revisão do ato de aposentadoria de servidor, em face do princípio da autotutela, tal há que ser levado a efeito dentro do lapso temporal previsto na Lei nº 9.784/99, aplicável no Distrito Federal por força da Lei nº 2.834/01. Havendo previsão legal, reconhece-se a decadência do direito do ato que procedeu a inatividade, após o transcurso do prazo qüinqüenal entre o ato administrativo e a propositura da ação ao viso de modificá-lo.”



    Em 06.11.2013 proferi decisão monocrática determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem pela sistemática de repercussão geral, tendo como paradigma o RE 636.533-RG (Tema 445).



    A Primeira Vice-Presidência do TJDFT entendeu que o caso não se enquadraria ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 445, reenviando então os autos para julgamento.



    Passo à análise do recurso.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XXXVI, LIV e LV; 37, caput; 70; 71; e 93, IX, todos da CF. Sustenta que o TJDFT violou o texto constitucional ao reconhecer o “direito da servidora não efetuar o ressarcimento por aplicação de suposta decadência antes sequer da formação do atos de aposentadoria com a aprovação do Tribunal de Contas”.



    O STF, no julgamento do RE 636.553-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 445), decidiu pela existência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria, conforme ementa a seguir transcrita: 



     



    “Recurso extraordinário. 2. Servidor público. Aposentadoria. 3. Anulação do ato pelo TCU. Discussão sobre a incidência do prazo decadencial de 5 anos, previsto na Lei 9.784/99, para a Administração anular seus atos, quando eivados de ilegalidade. Súmula 473 do STF. Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Repercussão geral reconhecida”. 



     



    Em 19.02.2020, o Plenário do STF julgou o mérito do RE 636.553-RG (Tema 445), fixando a seguinte tese:



     



    "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas."



    Com relação ao termo a quo, ficou assentado que este se inicia com a chegada do processo de aposentadoria no Tribunal de Contas.



    No caso em apreço, o acórdão recorrido, ao estabelecer que “o prazo prescricional ou decadencial, conforme o caso, diz respeito ao ato do pagamento tido posteriormente como indevido, e não do ato da Corte de Contas homologando a aposentadoria”, dissentiu do entendimento firmado pelo STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso e determino o retorno dos autos para que o Tribunal de origem proceda novo julgamento, com aplicação do entendimento do STF firmado no julgamento do RE 636.553-RG (paradigma do Tema 445).



    Publique-se.



          Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator